Tribunal: TJMT
Processo: 1003124-20.2021.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003124-20.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LOURIVAL TIAGO SANTOS SILVA - CPF: 047.959.941-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA PAULA NUNES CIPRIANO - CPF: 038.894.271-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER AUGUSTO NUNES CIPRIANO - CPF: 062.407.891-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANI DANIELA MIRANDA GONCALVES - CPF: 062.481.141-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 129 DO CP. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existem nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação, afastando-se a tese de agressões mútuas; (ii) se configura
bis in idem
a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP em caso de condenação pelo crime do art. 129, §9º, do CP; e (iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 129, §4º, do CP, à luz da prova de eventual injusta provocação da vítima.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

4. A palavra da vítima, coerente e firme, encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial, sendo apta a fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.

5. A tese de agressões recíprocas não se sustenta, pois não há equivalência de forças nem proporcionalidade nas condutas, conforme a prova dos autos.

6. A agravante do art. 61, II, "f", do CP incide validamente nos crimes de violência doméstica praticados contra mulher, não havendo bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

7. Não restou comprovada provocação injusta da vítima, tampouco violenta emoção, razão pela qual é inaplicável a causa de diminuição de pena do art. 129, §4º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "1.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e, quando harmônica com os demais elementos de prova, é apta a embasar a condenação.
2.

Não configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP nos crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no âmbito doméstico, sendo plenamente compatível com o tipo penal do art. 129, §9º, do mesmo código.
3.

A causa de diminuição do art. 129, §4º, do CP exige prova robusta da injusta provocação da vítima, ausente no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 129, §9º e §4º, e 61, II, "f"; CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 12/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/08/2019; TJMT, Ap. Crim. N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22/05/2019; TJMT, Ap. Crim. N.U 0003556-38.2015.8.11.0087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LOURIVAL TIAGO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LOURIVAL TIAGO SANTOS SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 1003124-20.2021.811.0013, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129, §9º, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
, estabelecido o regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais de ID 262600293, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas para a condenação
, alegando a ocorrência de
agressões mútuas
entre ele e a vítima. De forma subsidiária,
vindica o
afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal
, por entender que configura
bis in idem
com o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, bem como o
reconhecimento da causa de diminuição de pena insculpida no artigo 129, §4º, do mesmo diploma legal
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 262600295,
por meio das quais rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID 270992873, em que
opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico que, na origem, o Ministério Público Estadual denunciou o ora apelante
LOURIVAL TIAGO SANTOS SILVA
como incurso nas sanções do
art. 129, §9º, do Código Penal
, aduzindo que, no
dia 08 de março de 2021
, por volta das 21h30min, na residência situada na Rua Cuiabá, n.º 156, bairro Vila Guaporé, no Município de Pontes e Lacerda/MT, agindo com dolo, no contexto de relação doméstica, ofendeu a integridade física de sua convivente,
Raiani Daniela Miranda Gonçalves
, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Depreende-se do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local acima delineadas, após acalorada discussão, o réu passou a gritar com a ofendida, puxando-a para o interior do quarto, onde a empurrou contra a cama, fazendo com que batesse a cabeça na parede.

Na sequência, ao ser comunicado por
Raiani
sobre sua intenção de encerrar o relacionamento, o indiciado trancou a porta do cômodo, afirmando que ela apenas sairia após conversarem. Durante o confinamento, prosseguiu com as agressões, apertando o pescoço da vítima com as mãos, vindo a cessar a violência apenas ao perceber que ela já apresentava sinais de perda de consciência.

Após conseguir sair do quarto,
Raiani
refugiou-se no banheiro, onde se trancou e acionou conhecidos em busca de socorro. A Polícia Militar foi então acionada, contudo, ao chegar à residência, o denunciado já havia evadido do local.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença de procedência da acusação, condenando
LOURIVAL
à pena de
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
; contexto em que o apelante exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Conforme exposto, a principal linha argumentativa da defesa fundamenta-se na
fragilidade probatória
, sustentando que a condenação não encontra respaldo em elementos de prova robustos e incontroversos. Alega-se, nesse sentido, que os eventos narrados nos autos não permitem inferir, com a certeza necessária exigida no processo penal, a dinâmica exata dos fatos, especialmente diante da reciprocidade das agressões.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial - tais como o boletim de ocorrência (ID 262599794 - Pág. 4/5), pedido de providências protetivas (ID 262599794 - Pág. 11/12), laudo pericial de exame corporal (ID 262599795) e relatório policial n.º 579/2021 (ID 262599794 - Pág. 55/57); jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Mídias, ID 262600278), dão como certa a
materialidade delitiva
, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva.

Com efeito, inquirida
sob o crivo do contraditório
,
a ofendida
Raiani Daniela Miranda Gonçalves
ratificou as declarações prestadas na Delegacia (ID 262599794 - Pág. 6/7) e foi contundente ao afirmar que, na data fatídica, o acusado a agrediu fisicamente.

Consoante relatado pela vítima, à época dos fatos, ela mantinha um relacionamento amoroso com
LOURIVAL
, que perdurava cerca de 6 (seis) meses.

Especificamente sobre o episódio ora em análise, ressaltou que a discussão se iniciou após sua filha menor de idade mexer em um caderno de anotações pertencente ao acusado, deixando-o tão irritado ao ponto de tomar o objeto das mãos da criança e o quebrá-lo.

A ofendida disse que, nesse momento, fez um comentário acerca da desnecessidade de tal atitude do réu, o que desencadeou um acesso de raiva em
LOURIVAL
, o qual
a puxou para dentro do quarto, trancou a porta, proferiu xingamentos de cunho ofensivo e a agrediu fisicamente
. Segundo
Raiani
, o ora apelante
lhe deu apertões nos braços e nas costas, provocando dor e uma mancha roxa no braço
, o que atribuiu à força do aperto, especialmente por possuir pele clara.

Por fim, afirmou ter terminado o relacionamento após o episódio de violência doméstica e, conquanto o acusado tenha tentado procurá-la algumas vezes, ela já havia registrado boletim de ocorrência e solicitado medidas protetivas, as quais foram concedidas.

Por sua vez,
conquanto tenha
exercido o direito constitucional ao silêncio
quando inquirido perante a
autoridade policial
(ID 262599794 - Pág. 30/32),
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
o réu
LOURIVAL TIAGO SANTOS SILVA
confirmou a ocorrência de uma discussão com a vítima
Raiani Daniela Miranda Gonçalves
, contudo, negou tê-la agredido fisicamente.

Segundo o apelante, o entrevero se iniciou após ter descoberto uma traição por parte de
Raiani
, tendo a altercação se intensificado ainda no quarto do ex-casal, momento em que a ofendida supostamente investiu em sua direção com arranhões - os quais teriam sido apenas repelidos pelo declarante,
“inexistindo algo que caracterizasse agressão com resultado grave” sic
– ID 262600278.

Todavia, a versão sustentada pelo réu mostra-se isolada, na medida em que não encontra amparo nas provas angariadas durante a persecução criminal, ao revés, é contrariada pelo relato da ofendida e pelos demais documentos colhidos na etapa investigativa, especialmente o Laudo Pericial de Lesão Corporal realizado logo após os fatos, e que se encontra
acostado sob o ID 262599795.

Referido documento atesta a presença de
“lesão contusa e petéquias na mucosa jugal esquerda, em área de contato com aparelho ortodôntico (foto 1); lesões contusas escoriadas lineares, longitudinais, paralelas, sendo maior do lado esquerdo (3 cm) e menor do lado direito (1 cm), na face anterior do pescoço, lateralmente à cartilagem tireoide (foto 2); lesões contusas equimóticas, linear, longitudinal de 5 cm na região escapular à direita e irregular, alongada, acastanhada, longitudinal de 3 cm na região escapular esquerda (foto 3); lesão equimótica alongada longitudinal, medindo 3 cm, tendo a borda lateral bem delimitada e reta, e a margem medial irregular formando faixas e linhas em raias, esvanecendo-se ao afastar-se do centro da lesão, na região lombar direita (foto 4); lesão equimótica alongada, transversal, de 2,5 cm na face lateral do terço médio da coxa esquerda (foto 5); e lesão contusa equimótica arredondada de 2 cm na face anterior do terço distal da coxa direita (foto 6)” sic.

Destarte, vê-se que todo o contexto fático e probatório converge para a ocorrência de atos de violência contra a integridade física da vítima, não havendo comprovação inequívoca de que o réu agiu na tentativa de se defender de injusta agressão por parte de sua ex-convivente.

Além disso, o laudo pericial comprova a ocorrência de diversas lesões no corpo de
Raiani
, distribuídas em regiões como escapular, bucal e lombar, compatíveis com os puxões e apertões indicados por ela durante seu depoimento judicial.

Outrossim, a despeito de eventual embate físico entre as partes, a
intensidade e os meios empregados pelo acusado evidenciam uma conduta extremamente desproporcional
, pois ao que se dessume dos autos, após discutir com a vítima,
LOURIVAL
a arrastou para dentro do quarto, onde além de a xingar, lhe deu apertões e puxões, causando-lhe dor e deixando marcas em seu corpo.

Nesse passo, vê-se que, ainda que se reconhecesse a ocorrência de agressões recíprocas, não há equivalência entre as condutas; e neste ponto, a jurisprudência e a doutrina penal reconhecem que, para a caracterização de uma legítima defesa ou mesmo para a descaracterização da agressão como crime, é necessário que haja proporcionalidade entre as partes envolvidas, claramente inexistente no caso dos autos. A dinâmica dos fatos evidencia não uma briga entre iguais, mas sim uma agressão unilateral e completamente desproporcional, principalmente se consideradas as diferenças na compleição física de um homem e de uma mulher.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – [...] – 4. APELO DESPROVIDO.
1. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de
meios moderados para repeli-la
.
Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com um capacete causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. [...].”
(TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). Negritei.

Outrossim, não se olvida o especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

E, sendo sua narrativa coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal corroborada por outros elementos probatórios, está suficientemente confirmada a atuação do apelante contra a sua integridade física, com
animus laedendi
, na medida em que declarada a ocorrência de puxões e apertões, ações suficientes a causar as lesões outrora descritas no laudo e registros fotográficos anexados aos autos.

Feitas tais considerações, de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Da pretendida retificação da dosimetria penal:

O estandarte defensivo subsidiário consiste na pretendida retificação da dosimetria penal, seja mediante o
afastamento da agravante insculpida no art. 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal
; seja à conta do
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129, do mesmo Diploma
.

Contudo, a r. sentença desmerece qualquer reparo, de modo que as pretensões defensivas
não comportam acolhimento
.

De proêmio, sabe-se que o crime tipificado no art. 129, §9º do Código Penal traz a figura da
lesão corporal
praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja,
as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima
; enquanto o que justifica a
agravante
prevista no art. 61, inc. II, alínea
f,
do mesmo Códex
é justamente essa condição de caráter pessoal
(gênero feminino - mulher).

Logo, conclui-se que
a elementar do tipo penal da lesão corporal não se confunde com a agravante aplicada
, o que, de pronto, afasta o argumento aventado pela i. Defesa.

Aliás, sobre o tema, há muito
o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
não ocorre violação ao princípio do
non bis in idem
na aplicação da referida agravante ao crime de lesão corporal perpetrado em contexto de violência doméstica
,
porquantoos preceitos possuem fundamentos distintos
.
Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO).

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.

2.
Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher).

3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP).

4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte
TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem"
.”
(REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024). Grifei.

Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, não verifico qualquer impedimento para a incidência da agravante do art. 61, inc. II, alínea
f,
do CP, no caso dos autos.

Da mesma forma, tampouco prospera a pretendida incidência da causa de diminuição de pena insculpida no art. 129, §4º, do CP, pois, conquanto seja inconteste a existência de prévia discussão entre
LOURIVAL
e
Raiani
, o lastro probatório angariado aos autos não evidencia a alegada injusta provocação da vítima; demais disso, a i. Defesa não cuidou em expor, de modo detalhado e concatenado, o efetivo teor do desentendimento que supostamente levou o acusado, detentor de maior força física, a agir sob o domínio de violenta emoção e agredir sua companheira, causando-lhe lesões corporais.

Acerca da temática, assim já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). ART. 121, § 2º, VI, E § 2º-A, I, DO CP. TESE DEFENSIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. I. Caso em exame: Apelação interposta pela defesa de Mauri Bueno Coelho contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática de homicídio qualificado, cometido contra sua ex-companheira, Daiane Campos Silva, no contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio). A defesa sustentou a tese de homicídio privilegiado, alegando que o réu agiu sob violenta emoção após provocação da vítima. II. Questão em discussão: 2. A questão central consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença, que rejeitou a tese de homicídio privilegiado, é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir: 3. As provas indicam que o acusado efetuou disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, que estava desarmada e proferindo ofensas verbais em estado de embriaguez. 4. O relato sobre a alegada provocação por parte da vítima não encontra robusto suporte probatório, sendo corroborado apenas por familiares do réu, ouvidos como informantes. 5.
A alegação de domínio de violenta emoção não se justifica,
considerando que a reação do réu foi desproporcional à provocação verbal
, sendo possível conter a situação sem o uso de violência letal
. (...)”
(N.U 0003556-38.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024). Destaquei.

Dessa forma, inexistindo provas que demonstrem, de forma indene de dúvidas, a suposta injusta provocação por parte da ofendida que teria levado o réu a agredi-la sob o domínio de violenta emoção, resta inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 129 do CP.

Em sendo assim, mantém-se integralmente a dosimetria penal operada pelo d. magistrado
a quo
na r. sentença hostilizada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LOURIVAL TIAGO SANTOS SILVA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT no bojo da ação penal n.º 1003124-20.2021.811.0013.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025